Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de medida liminar contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, segundo a qual o pedido de tutela antecipada foi indeferido, consistente em “determinar a Requerida, que imediatamente, proceda com os atos de remoção da autora, enfermeira de família e comunidade da Unidade de Atenção Terciária do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para o exercício do cargo na Atenção Primária em uma Unidade Básica de Saúde, por se encontrar em desvio de função contrariando a Portaria Conjunta no. 74/2017; e levando-se em conta o direito a trabalhar próximo à sua residência por se mãe de filho menor de 06 (seis) anos, amparada pela Lei Distrital no 7.447/2024, indicando um dos seguintes locais mais próximos de sua residência no SHCES, Q 1101, Cruzeiro Novo, independentemente do números de vagas: (i) Unidade Básica de Saúde 01, Área Especial - Lote 01, SHCES, Cruzeiro Novo, Brasília - DF, 70655-600 - Distância aproximada de 650 metros da minha residência; ou (ii) Unidade Básica de Saúde 02, Área Especial Setor Escolar 04 - Cruzeiro Velho, Brasília - DF, 70640-008 - Distância aproximada de 3,1 km da minha residência.”
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
No caso, em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, porquanto deve ser assegurado o contraditório e a dilação probatória. Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3°, da Lei 8.437/1992.

Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, conforme consignado, deve ser assegurado o contraditório da parte contrária.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.